Tribunal: STF
Processo: RE 96332
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. - SE NÃO
UNÂNIME A DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO REGIMENTAL, CONFIRMANDO
DESPACHO QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO DE AÇÃO RESCISÓRIA, EM
RAZÃO DA DECADENCIA, CABEM EMBARGOS INFRINGENTES, POIS AQUELE SE
CONSTITUI NO PRÓPRIO PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO QUE SE PERFAZ COM
ESSE JULGAMENTO, INTEGRANDO A DECISÃO DO RELATOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.